Tribunal: TJSP
Processo: 1001389-63.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE VARIZES. SEQUELAS. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ERRO DOS PROFISSIONAIS. SUCEDIDO PREVISTO NA LITERATURA MÉDICA. RISCO QUE NÃO PODERIA SE ELIDIDO PELO MAIS HÁBIL MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO QUE DECORRE DO ELEMENTO CULPOSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Erro médico. Sequelas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE VARIZES. SEQUELAS. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ERRO DOS PROFISSIONAIS. SUCEDIDO PREVISTO NA LITERATURA MÉDICA. RISCO QUE NÃO PODERIA SE ELIDIDO PELO MAIS HÁBIL MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO QUE DECORRE DO ELEMENTO CULPOSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Erro médico. Sequelas em membro inferior direito decorrente de cirurgia de varizes. Legitimidade passiva da operadora de plano de saúde. Médico corréu integrante da rede conveniada. Cadeia de consumo. Cerceamento de defesa. Não caracterização. Elucidação da controvérsia que dependia da prova técnico-pericial, produzida no curso do processo.
Responsabilidade civil. Erro médico. Não caracterização. Perícia. Sequelas previstas na literatura médica. Risco que não poderia ser afastado pelo melhor e mais hábil cirurgião. A responsabilidade civil do médico depende da comprovação do elemento culposo (art. 14, §4o, do CDC), não verificado nos autos.
Improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.